Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA DECORAÇÃO DA CERIMÔNIA. ARRANJOS EM DESCOMPASSO AO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que a restituição da quantia de R$3.000,00 a título de danos materiais, bem como o pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00. Em seu recurso, a parte recorrente pugna, exclusivamente, pela majoração do quantum fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20639140).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Em seu recurso a parte recorrente se limita a questionar o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 2.000,00, sendo R$1.000,00 para cada recorrente, pugnando, pois, pela sua majoração.
V. Constata-se que o fato ensejador da condenação por danos morais foi a má-prestação de serviço de decoração para cerimônia de casamento, que, além de ter ocorrido com atraso de meia hora, não atendeu ao contratado.
VI. Como sabido, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Destaca-se que, in casu, o casamento foi realizado, ainda que de forma atrasada (meia hora, consoante descrito na inicial) e que o fora determinado o ressarcimento de todo o valor despendido na contratação, em que pese ter sido parcialmente cumprido.
IX. Ante o exposto, entende-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo metade para cada um dos recorrentes, é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.